Tribunal: CARF
Processo: 10865.900542/2010-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-12-06

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.900542/2010-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.804 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
LUMATEC COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
PREJUDICILIDADE. PEDIDO DE RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO
LIGADO A AUTO DE INFRAÇÃO JULGADO.
O pedido de ressarcimento e compensação indeferido, na íntegra ou de forma
parcial, em razão de auto de infração originário julgado definitivamente pelo
tribunal administrativo de segunda instância, restará prejudicado e deve ser
analisado e julgado em conformidade com o resultado do respectivo auto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Larissa Nunes Girard, Denise Madalena Green, Antonio Andrade Leal, José Renato
Pereira de Deus, Walker Araújo, Mariel Orsi Gameiro e Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório proferido no acórdão de primeira
instância:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade em Pedido de Ressarcimento do IPI
cumulado com Declaração de Compensação (PER/DCOMP), com deferimento parcial.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.900542/2010-48
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.804 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.900542/2010-48

A parte indeferida deve-se à utilização incorreta da suspensão do Imposto, em saídas de
produtos industrializados para empresa cujas atividades não estão dentre as que gozam
do benefício.
Segundo a Informação Fiscal que deu origem ao indeferimento parcial, ficou constatado
que as vendas da empresa são feitas quase que na totalidade para as indústrias de
componentes, chassis, carroçarias, acessórios, partes e peças destinadas para
industrialização de produtos autopropulsados, com direito à suspensão do IPI, que tem
previsão legal no artigo 5o da Lei no 9.826, de 23/08/1999, e no art. 29 da Lei 10.637, de
30/12/2002, disciplinado pela IN RFB no 948, de 15/06/2009. Todavia, a empresa
efetuou algumas vendas para empresas das posições 9418 e 9402 cujas atividades não
estão dentre as que gozam da suspensão citada. Em relação a estas vendas foi elaborada
a planilha denominada VENDAS COM IPI, que contém o número das notas fiscais,
bases de cálculos e os valores devidos mensalmente, de acordo com a tabela TIPI do
mês da ocorrência do fato gerador, tendo sido utilizada a alíquota de 5% para os
produtos que tem a TIPI 7326.9090, 8431.4929, 8432.2900, 8432.9000, 9402.1000 e
9402.9090, e de 8% para a classificação TIPI 9018.4999, tudo conforme a referida
Informação, que também noticia a existência de Auto de Infração para osdébitos
apurados em face da suspensão indevida (referência ao processo no
10865.002201/201013).
Na Manifestação de Inconformidade, tempestiva, a contribuinte alega preliminarmente a
nulidade do Despacho Decisório, “posto não restar devidamente motivado, impedindo o
exercício pleno do direito da Requerente ao Devido Processo Legal e Contraditório”.
Reportando-se à doutrina de Miguel S. Marienhoff, Lúcia Vale Figueiredo, Eduardo
Domingos Bottallo, Celso Antonio Bandeira de Melo e Vicente Raó, Pinto Ferreira, J. J.
Gomes Canotilho e Jorge Miranda e, dentre outros, menciona os art. 5o, LIV e LV da
Constituição e afirma ter havido cerceamento do direito de defesa, “uma vez que o
despacho decisório foi proferido sem qualquer explicitação e detalhamento acerca do
não reconhecimento dos créditos, impossibilitando, de fato e de direito, o pleno
exercício do direito de defesa da requerente.”. E continua (negritos no original):
Isto porque, caberia à fiscalização, além do encaminhamento do despacho decisório
lavrado, também apresentar ao contribuinte o que, normalmente,
Denomina-se de termo de verificação fiscal, documento onde se relata a fiscalização
realizada, os motivos fáticos e jurídicos que deram azo ao lançamento, bem como
planilhas com os valores a serem lançados, explicitando-se, claramente, o porquê da
desconsideração do crédito do contribuinte, bem como documentos e esclarecimentos
prestados.
Transcreve, então, ementa e parte do voto do Acórdão no 10614388, ementa de um
segundo acórdão (no 10222.237, citado indiretamente, apud obra de Alberto XAVIER) e
ainda de um terceiro julgado (sem o número do aresto), reiterando ter havido
cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, “uma vez que o lançamento
não descreve claramente as razões fáticas e jurídicas da exigência de suposta diferença
de tributo, principalmente, ao desconsiderar repentinamente a declaração do
contribuinte.”
No mais, a Impugnante contesta a aplicação da taxa Selic, tida como ilegal e
inconstitucional quando adotada como “supostos juros ‘moratórios’”.
Requer, ao final, seja homologada inteiramente “as compensações efetuadas no limite
dos créditos da Requerente através da PER/DCOMP em referência.”
A 2a Turma da DRJ/REC, através do acórdão no 11-044.763, em 29 de janeiro de
2014, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos da seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados IPI
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
SUSPENSÃO. SAÍDAS PARA ADQUIRENTES QUE NÃO ATENDEM ÀS
CONDIÇÕES DO BENEFÍCIO. COMPENSAÇÃO. INDEFERIMENTO PARCIAL.
A saída de mercadorias com suspensão do IPI para adquirentes que não atendem às
condições do incentivo importa na exigência do Imposto ao remetente, pelo que se
indefere a parcela correspondente do ressarcimento cujo saldo credor foi apurado pelo
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.804 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.900542/2010-48

contribuinte levando em conta tal suspensão, não se homologando a compensação na
mesma proporção.
JUROS DE MORA. SELIC. LEGALIDADE.
Nos termos do art. 161, § 1o, do CTN, apenas se a lei não dispuser de modo diverso os
juros serão calculados à taxa de 1% ao mês, sendo legítimo o emprego da taxa SELIC,
nos termos da legislação vigente.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. MATÉRIA
DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO.
Argüições de inconstitucionalidade ou ilegalidade constituem matéria de competência
exclusiva do Poder Judiciário, não sendo utilizadas como fundamento em decisões deste
Processo Administrativo Fiscal.
DESPACHO
DECISÓRIO
CONTENDO
IDENTIFICAÇÃO
DA
MATÉRIA
DECIDIDA E ENQUADRAMENTO LEGAL CORRELATO. INEXISTÊNCIA DE
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
NULIDADE
NÃO
CARACTERIZADA.
Não resta caracterizado qualquer vício a suscitar a nulidade da decisão administrativa
contestada, quando esta contém motivação regular, sem qualquer omissão ou
contradição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O recorrente apresentou tempestivamente Recurso Voluntário, em 17 de abril de
2014, que afirma em síntese: i) nulidade do auto de infração por ausência de motivação, que
implica no cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal, tendo em vista a descrição
insuficiente dos fundamentos de fato e de direito, vez que não basta apresentar no corpo do
despacho decisório os supostos dispositivos legais, mais do que explicitar suas razões, seria
necessário demonstrar por provas e justificativa fática e plausível a razão pela qual
desconsiderou a compensação; ii) não incidência da Taxa Selic, em razão de seu caráter
estritamente remuneratório.
O processo foi sorteado para a 3a câmara, 2a turma ordinária, sob relatoria do
Conselheiro Corintho Oliveira Machado, de modo que, tal julgamento realizado pelo CARF
resultou no seu sobrestamento, até a definitividade de decisão no processo no
10865.002201/2010-13, com consequente confecção de relatório fiscal, tendo em vista tratar-se
do auto de infração originário dos débitos apurados neste PERDCOMP, pela existente relação de
prejudicialidade.
Conforme relatório de diligência, e consulta ao próprio sítio eletrônico do CARF,
o processo administrativo no 10865.002201/2010-13 foi definitivamente julgado, mediante
Acórdão no 3302-009.066 - 3a Sejul/3aCâmara/2a Turma Ordinária, tendo sido realizada a
intimação em 13/05/2021, pelo Edital Eletrônico no 011089386, sem que houvesse interposição
de Recurso Especial até o prazo limite de 28/05/2021.
O referido Acórdão, no mérito, por unanimidade de votos, negou provimento ao
recurso voluntário interposto pelo contribuinte, porque restou consubstanciado pelo Auto de
Infração para os débitos apurados em face da suspensão indevida, “a empresa realizou vendas
para empresas cujas atividades não estavam contempladas com suspensão do IPI pelo artigo 29
da Lei 10.637/2002, o que importa, via de consequência, na imediata exigibilidade do tributo
(art. 35, RIPI/82)”.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.804 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.900542/2010-48

Portanto, não houve reconhecimento de crédito adicional de IPI ao contribuinte no
processo no 10865.002201/2010-13, com reflexo direto no Pedido de Ressarcimento de IPI no
27994.09461.200707.1.1.01-3028, processo de crédito no 10865.900541/2010-01. Devido a isso,
inexiste saldo credor suficiente para a DCOMP no 02023.46290.200707.1.3.01-1711, ratificando
a condição de homologação parcial dos débitos nela confessados.
Ato contínuo, o processo foi reencaminhado para este Tribunal Administrativo,
com objetivo de deslinde do presente processo administrativo.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
Trata-se de retorno de processo administrativo fiscal de pedido de ressarcimento e
compensação de IPI, com crédito parcialmente negado, com julgamento suspenso em razão da
principal controvérsia, originária da problemática creditória do contribuinte, relativa a auto de
infração lavrado e tratado nos autos do processo administrativo fiscal no no10865.002201/2010-
13.
Admissibilidade
O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento de forma integral.
Preliminar – Nulidade do despacho decisório
Afirma o contribuinte que o despacho decisório é nulo por vício de motivação, em
razão da insuficiência da descrição dos fatos e direitos ali contidos, não bastando, para tanto,
mera citação do normativo relacionado à negativa ao direito creditório, mas necessária a dilação
probatória e o nexo causar plausível para embasamento da respectiva glosa.
Em consequência à insuficiência mencionada, alega cerceamento de defesa e
ferimento do devido processo legal.
Contudo, entendo não haver razão na presente arguição de nulidade.
As hipóteses de nulidade dos atos no decorrer do processo administrativo fiscal
são dispostas pelo artigo 59, do Decreto 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.804 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.900542/2010-48

§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
De fato, verificamos a hipótese de nulidade quando ocorrida a preterição de
defesa, que é a insuficiência de subsídios probatórios – no caso de autos de infração, bem como
da descrição dos fatos e direitos, cálida aqui para o pedido de ressarcimento e compensação.
Não é o que ocorre no presente caso, o despacho decisório, junto à informação
fiscal (que deu origem ao indeferimento parcial), delimita expressa e especificamente quais os
pontos de divergência quanto ao pedido de ressarcimento do IPI, nos períodos de 10/2006 a
09/2008, nos quais restou constatado que a empresa efetuou vendas para empresas das posições
9418 e 9402, cujas atividades não estão dentre as que gozam de suspensão.
Além disso, no próprio despacho decisório é demonstrado de forma segregada os
créditos considerados e aqueles não considerados para aproveitamento.
Portanto, infundada alegação de nulidade, rejeito a preliminar.
Incidência da Taxa Selic
O tema já é pacificado neste Tribunal, aplicando-se a Súmula CARF no 4:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94511, de 20/02/2004 Acórdão no 103-21239, de 14/05/2003 Acórdão
no 104-18935, de 17/09/2002 Acórdão no 105-14173, de 13/08/2003 Acórdão no 108-
07322, de 19/03/2003 Acórdão no 202-11760, de 25/01/2000 Acórdão no 202-14254, de
15/10/2002 Acórdão no 201-76699, de 29/01/2003 Acórdão no 203-08809, de
15/04/2003 Acórdão no 201-76923, de 13/05/2003 Acórdão no 301-30738, de
08/09/2003 Acórdão no 303-31446, de 16/06/2004 Acórdão no 302-36277, de
09/07/2004 Acórdão no 301-31414, de 13/08/2004
Portanto, sem razão o contribuinte.
Julgado definitivamente o processo administrativo que deu causa ao
sobrestamento pela relação de prejudicialidade, sem apresentação de recurso especial no prazo
normativo - auto de infração mantido, através do Acórdão no 3302-009.066, em 25 de agosto de
2020, com a negativa do provimento ao Recurso, não há controvérsia a ser tratada, exceto a
manutenção da decisão que indeferiu o crédito pleiteado.
Colaciono abaixo a decisão do processo supramencionado na íntegra:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2006 a 30/09/2008
AUTO
DE
INFRAÇÃO
CONTENDO
IDENTIFICAÇÃO
DA
MATÉRIA
TRIBUTADA E ENQUADRAMENTO LEGAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA NÃO CARACTERIZADO.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.804 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.900542/2010-48

Não caracteriza preterição do direito de defesa, a suscitar nulidade do lançamento, o
auto de infração que atende ao disposto no art. 10 do Decreto no 70.235/72, identifica a
matéria tributada e contém o enquadramento legal correlato, demonstrando com clareza
a exigência.
SUSPENSÃO. SAÍDAS PARA ADQUIRENTES QUE NÃO ATENDEM ÀS
CONDIÇÕES DO BENEFÍCIO. EXIGÊNCIA DO IMPOSTO.
A saída de mercadorias com suspensão do IPI para adquirentes que não atendem às
condições do incentivo importa na exigência do Imposto ao remetente.
JUROS DE MORA. SELIC. LEGALIDADE.
Nos termos do art. 161, § 1o, do CTN, apenas se a lei não dispuser de modo diverso os
juros serão calculados à taxa de 1% ao mês, sendo legítimo o emprego da taxa SELIC,
nos termos da legislação vigente, inclusive sendo objeto de Sumula no 4 do carf.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar
arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator.
Relatório
Por bem esclarecer a lide, adoto o relato da decisão recorrida:
Trata-se de Impugnação contra Auto de Infração do IPI, cujos valores foram lançados
com multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) e juros de mora, totalizando R$
343.174,75.
A autuação deve-se à utilização incorreta da suspensão do Imposto, em saídas de
produtos industrializados para indústrias que não se enquadram, segundo a fiscalização,
na atividade determinada pela alínea "a" inc. I do § 1° art. 29 da Lei 10.637, de 2002 (a
base legal da suspensão utilizada pela empresa). 1
O Termo de Constatação Fiscal que integra o Auto de Infração informa que o sujeito
passivo se dedica à industrialização e comercialização de partes e peças para a indústria
de máquinas das posições 8431 e 8432, 9018 e 9402, e que após analisados os Livros de
Registro de Entradas, Livros de Registro de Saída e Livros de Apuração do IPI, notas
fiscais de saídas e notas fiscais de entradas com direito ao crédito ficou constatado o
seguinte (fl. 14):
... a empresa fazia operações de venda de seus produtos para empresas cujas atividades
estava dentre àquelas que dá o direito a suspensão do IPI, contemplada pelo artigo 29 da
Lei 10.637/2002.
Porém havia algumas vendas para empresas que a atividade não estava contemplada
com suspensão do IPI pela citada Lei, as quais foram relacionadas na planilha do excel
que está sendo anexada a este relatório, que tem o título de VENDAS COM IPI, onde
há uma legenda no inicio da planilha demonstrando os adquirentes com suas respectivas
atividades bem como: os números das notas fiscais, as bases de cálculos, a alíquota do
IPI e o valor devido. Foi utilizada a alíquota de 5% para os produtos da TIPI 7326.9090,
8431.4929, 8432.2900, 8432.9000, 9402.1000 e 9402.9090 ; e 8% para a TIPI
9018.4999. As classificações TIPI constam no corpo das notas fiscais emitidas pela
empresa.
A planilha acima referida contempla 6 clientes da autuada, cujas atividades são as
seguintes (transcrevo da fl. 16):
1) Perdertraclor Ind Com Peças Trat Serv Lt - Indústria de outras peças para veículos
2) Gnatus Equip Médico Odontolog Ltda - Fabricação de Equipamentos p/ clínicas
odontólogicas
3) JV Equipamentos Hidráulicos Ltda - Fabricação de instrumentos p/uso médico
cirúrgico odontológico
4) Malúrgica Mococa S/A - Fabricação de embalagens metálicas
5) Mocdrol Hidráulica Ltda - Fabricação de Cilindros hidráulicos de uso geral
6) Voiex do Brasil ltda - Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação
Na Impugnação, tempestiva, a contribuinte alega preliminarmente a nulidade do
lançamento. Considerando que a interpretação das normas infraconstitucionais tem
como premissa fundamental a supremacia da Constituição, reporta-se à doutrina de
Pinto Ferreira, J. J. Gomes Canotilho, Jorge Miranda e Celso Antonio Bandeira de
Melo, dentre outros, menciona os princípios do devido processo legal e do contraditório
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.804 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.900542/2010-48

e ampla defesa (art. 5o, LIV e LV da Constituição) e afirma ter havido cerceamento do
direito de defesa, “uma vez que o auto de infração foi lavrado com fundamento em
suposta venda indevida com suspensão de IPI” (fl. 33). E continua (negritos no
original):
Ocorre, no entanto, que o presente lançamento não apresenta no termo de verificação ou
relatório fiscal justificativas fáticas que demonstram a razão pela qual não caberia a
venda com suspensão. Ao contrário, há somente uma genérica relação de fornecedores,
notas fiscais valores, sem qualquer demonstração que referida relação não se
enquadrava na legislação.
Há clara dificuldade de se compreender o porquê se tributou o IPI, não se acolhendo a
suspensão. A justificativa é genérica e não pode ser acolhida, uma vez que dificulta
sobremaneira a defesa administrativa da impugnante, causando a nulidade do presente
lançamento.
Sem a explicitação de todos os elementos que serviram de fundamento, em especial, a
demonstração, uma a uma das vendas de o porquê não é possível a suspensão do IPI,
impossível se torna a efetiva defesa.
Transcreve, então, ementas dos Acórdãos nos 10614388 (deste, também excerto do
voto) e 10706310, arguindo ainda violação ao devido processo legal, “uma vez que o
lançamento não descreve claramente as razões fáticas e jurídicas da exigência de
suposta diferença de IPI” (fls. 34/35).
No mérito, afirma que o lançamento também incorre em “impropriedades fáticas e
jurídicas”. Considera o seguinte, depois de transcrever o art. 29 da Lei no 10.637, de
2002, e o art. 1o da Lei no 10.485, de 2002, este em nota de rodapé (fl. 38):
Ora, o lançamento parte de premissa equivocada uma vez que as notas fiscais citadas
não mencionam que a saída com suspensão se deu em virtude de referido dispositivo.
Há verdadeiro erro no lançamento ao afirmar peremptoriamente que tributou o IPI,
desconsiderando as operações de saída com suspensão, pelo simples fato de não se
enquadrar no art. 29, § 1o, inc I, alínea a.
Repita-se: nas notas fiscais e consequentemente as operações não comprovam esta
afirmação. Houve erro ou presunção sem respaldo legal, o que não pode ser vaticinado.
Diante desse evidente erro da fiscalização (v. Notas fiscais anexadas), esta não realizou
como deveria todas as apurações e diligências necessárias no sentido de verificar se as
operações com suspensão não se deram com base em outros dispositivos legais, como
por exemplo: (i) pessoas jurídicas preponderantemente exportadoras (art. 29, § 1o, inciso
II, da Lei n. 10.637/2002); (ii) ou mesmo outras classificações abrangidas pela
legislação, por exemplo, TIPI 88, ou art. 29, § 8o, incisos I e II, da Lei n. 10.637/2002.
Argúi que o ônus da prova do fato gerador é do Fisco, como determina o art. 142 do
CTN e conforme doutrina de José Eduardo Soares de Mello e Márcio Machado Caldeira
que menciona, e que diante da premissa equivocada empregada pela fiscalização o
lançamento é insubsistente, arrematando com o que segue (fl. 40):
Caberia ao Fisco demonstrar cabalmente que a operação de IPI realizada pela
impugnante com suspensão não se enquadrava em nenhuma hipótese prevista em lei.
Não fez isso, ao contrário, realizou um trabalho pela metade a fim de legitimar a
exigência do IPI. E o pior: utilizou de premissa inicial equivocada.
No mais, a Impugnante contesta a aplicação dos juros Selic, que reputa contrários aos
arts. 110 e 161, § 1o, do CTN, bem como a multa de ofício, cujo percentual considera
ofender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da proibição do confisco
(arts. 5o, LV, e 150, IV, da Constituição).
Requer, ao final, seja anulado ou julgado improcedente o lançamento ou, em caso
contrário, “pelo princípio da verdade material, (... ) a baixa dos autos para diligência”.
Antes, ao contestar a multa, requer ainda a sua redução para 20% “de conformidade
com o art. 61, § 2o, da Lei n. 9.430/96”.
Em 29/01/2014, a DRJ/REC julgou improcedente a impugnação, nos termos da ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados IPI
Período de apuração: 01/10/2006 a 30/09/2008
SUSPENSÃO. SAÍDAS PARA ADQUIRENTES QUE NÃO ATENDEM ÀS
CONDIÇÕES DO BENEFÍCIO. EXIGÊNCIA DO IMPOSTO.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.804 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.900542/2010-48

A saída de mercadorias com suspensão do IPI para adquirentes que não atendem às
condições do incentivo importa na exigência do Imposto ao remetente.
EVASÃO. MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A utilização de suspensão indevida do IPI, acarretando o não recolhimento do tributo
devido e a ausência de declaração dos débitos à administração tributária, autoriza o
lançamento de ofício, acrescido da multa e dos juros de mora respectivos, aplicados em
conjunto e nos percentuais fixados na legislação.
JUROS DE MORA. SELIC. LEGALIDADE.
Nos termos do art. 161, § 1o, do CTN, apenas se a lei não dispuser de modo diverso os
juros serão calculados à taxa de 1% ao mês, sendo legítimo o emprego da taxa SELIC,
nos termos da legislação vigente.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2006 a 30/09/2008
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. MATÉRIA
DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO.
Argüições de inconstitucionalidade ou ilegalidade constituem matéria de competência
exclusiva do Poder Judiciário, não sendo utilizadas como fundamento em decisões deste
Processo Administrativo Fiscal.
AUTO
DE
INFRAÇÃO
CONTENDO
IDENTIFICAÇÃO
DA
MATÉRIA
TRIBUTADA E ENQUADRAMENTO LEGAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA NÃO CARACTERIZADO.
Não caracteriza a preterição do direito de defesa, a suscitar a nulidade do lançamento, o
auto de infração que atende ao disposto no art. 10 do Decreto no 70.235/72, identifica a
matéria tributada e contém o enquadramento legal correlato, demonstrando com clareza
a exigência.
DILIGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FATOS A ESCLARECER. DESNECESSIDADE.
Diligência é reservada a esclarecimentos de fatos ou circunstâncias obscuras, não
cabendo realiza-la quando as informações contidas nos autos são suficientes ao
convencimento do julgador e a solução do litígio dela independe.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimado da decisão, em 24/02/2014, consoante Aviso de Recebimento constante dos
autos, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, tempestivo, em 11/03/2014,
consoante carimbo aposto na folha de rosto do recurso, no qual criticou as razões de
decidir do acórdão guerreado, e reprisa as alegações da impugnação – nulidade do auto
de infração, por cerceamento do direito de defesa, e irresignação com a multa aplicada e
taxa de juros Selic. Por fim, requer a procedência do recurso voluntário e improcedência
do lançamento tributário; sucessivamente, inaplicabilidade da Taxa SELIC bem como
redimensionamento da multa aplicada, no percentual de 75% para 20%.
Posteriormente, o expediente foi encaminhado a esta Turma ordinária para julgamento.
Em 21/08/2015, foi postada renúncia do mandato dos procuradores da recorrente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Corintho Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, e preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, merece ser apreciado e conhecido.
Em sede de recurso voluntário, vieram aos autos os mesmos argumentos da impugnação
- nulidade do auto de infração, por cerceamento do direito de defesa, e irresignação com
a multa aplicada e taxa de juros Selic, porém agora foram trazidas notas fiscais, no
intuito de provar que a saída com suspensão não se deu em virtude do dispositivo
referido pela auditoria-fiscal no auto de infração (art. 29 da Lei no 10.637, de 2002).
Afirma a recorrente que houve erro no lançamento, ao desconsiderar as operações de
saída com suspensão, pelo fato de não se enquadrarem no art. 29, § 1o, inc I, alínea “a”
da Lei n° 10.637/2002.
Pois bem, as notas fiscais de saída acostadas trazem as expressões: “Saída com
suspensão do IPI. Instrução Normativa 296 de 060203.” Releva apontar que a
indigitada Instrução Normativa SRF 296/2003 tem como base legal, dentre outros
dispositivos, o art. 29 da Lei no 10.637, de 2002, mencionado pela auditoria-fiscal no
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.804 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.900542/2010-48

auto de infração. Assim é que as notas fiscais carreadas aos autos não se prestam para
infirmar o quanto imputado pela auditoria-fiscal.
E com relação ao cerne da questão da lide – saídas para empresas cuja atividade não
estava contemplada com suspensão do IPI pela citada Lei no 10.637/2002 (art. 29) –
nada veio aos autos novamente. Aqui a recorrente insiste que cabia ao Fisco demonstrar
cabalmente que a operação de IPI realizada pela impugnante com suspensão não se
enquadrava em nenhuma hipótese prevista em lei.
Por outro giro, a decisão recorrida ratificou o lançamento, que parte da premissa que
cabia à beneficiária da suspensão demonstrar que as operações glosadas se
enquadravam em hipótese prevista em lei, assim como as demais operações da
contribuinte (não glosadas), e assim sustentou a improcedência da impugnação da ora
recorrente, que adoto, por escorreita, nos termos do art. 50, § 1o da Lei 9.784 e art. 57, §
3o do RICARF :
Também não merece acolhida a preliminar de nulidade do Auto de Infração, por suposto
cerceamento do direito de defesa.
Como a própria Impugnante reconhece, “o auto de infração foi lavrado com fundamento
em suposta venda indevida com suspensão de IPI” (fl. 33). Apresenta-se descabida a
afirmação no sentido de que não teriam sido descritas claramente as razões fáticas e
jurídicas da exigência, já que o Auditor-Fiscal foi preciso, ao especificar o seguinte (fl.
4):
Falta de lançamento de imposto na(s) saída(s) do estabelecimento de produto(s)
tributado(s), por ter se utilizado incorretamente do instituto da suspensão, por tratar-se
de saídas de produtos industrializados para indústrias que não se enquadra na atividade
determinada pela alínea "a" inciso "I" do § 1° da lei 10.637, que foi a base da suspensão
utilizada pela empresa.
Na planilha de fls. 16/21 a autuação informou, ao lado do CNPJ e nome de cada um dos
seis adquirentes da Impugnante, as respectivas atividades, que não parecem se adequar
ao incentivo em questão. Arrolou também todas as notas fiscais de saída da Impugnante,
com respectivas datas e valor, sobre o qual aplicou a alíquota de 5% ou 8% (a depender
da classificação fiscal dos produtos) para obter o IPI devido que a Impugnante,
indevidamente, suspendeu com base na alínea "a" inc. I do § 1° do art. 29 da Lei 10.637,
de 2002, que remete ao art. 1o da Lei no 10.485, de 2002.
O Termo de Constatação Fiscal de fls. 14/15, em conjunto com a planilha VENDAS
COM IPI (fls. 16/21), não deixam dúvida quanto aos motivos fáticos da autuação. E
ambos integram o Auto de Infração, sendo que todos foram devidamente cientificados à
Impugnante, como assentado no termo de ciência assinado em 29/06/2010 (ver fl. 3).
Inclusive, na Impugnação não se nega que o referido Termo e a planilha sejam de
conhecimento da contribuinte, que, além do mais, podia requerer vista dos autos a
qualquer momento, caso julgasse necessário ou conveniente a uma melhor contestação.
No início da referida planilha são identificados os adquirentes, com suas respectivas
atividades, bem como os números das notas fiscais, as bases de cálculos, a alíquota do
IPI e o valor devido, apurado pela fiscalização com utilização da alíquota de 5% para os
produtos da TIPI 7326.9090, 8431.4929, 8432.2900, 8432.9000, 9402.1000 e
9402.9090, e de 8% para a TIPI 9018.4999.
Verifico ainda que o Auto de Infração atende plenamente ao disposto no art. 10 do
Decreto no 70.235/72. Foi lavrado por servidor competente, possui todos os elementos
exigidos, identifica a matéria tributada e contêm o enquadramento legal correlato.
A corroborar a inexistência de cerceamento do direito de defesa, o perfeito
entendimento da Impugnante quanto à acusação. Tanto assim que, depois de se
transcrever o art. 29 da Lei no 10.637, de 2002, e o art. 1o da Lei no 10.485, de 2002,
afirma, verbis (fl. 37):
Com fundamento em referido dispositivo legal, é possível a venda com suspensão de
IPI, sendo que a alegação da Receita Federal para tributar tais saídas foi o fato de que
supostamente não houve cumprimento do art. 29, § 1o, I, a, da Lei n. 10.637/2002, ou
seja, vendas para estabelecimentos industriais fabricantes preponderante de
componentes, chassis, carroçarias, partes peças dos produtos que se refere o art. 1o, da
Lei n. 10.485/2002, além das peças e partes destinadas ao fabricantes de produto
classificados no Capítulo 88 da TIPI.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.804 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.900542/2010-48

Nem mesmo os dois Acórdãos citados na Impugnação podem ser empregados para
socorrer a Impugnante. O primeiro, de no 106-14388, cuida da ausência de ciência do
termo de verificação fiscal, como a própria ementa indica e o voto destaca, enquanto o
outro, sob no 107-06310, considera que não procede a arguição de nulidade por
cerceamento do direito de defesa quando a infração encontra-se minuciosamente
descrita em termo de verificação que instrui a peça básica (inteiro teor dos dois julgados
disponível
em
http://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudenc
iaCarf. jsf, consulta em 22/01/2014).
MÉRITO
Rejeitadas as preliminares, cuido do mérito, onde também não cabe acolher as razões
da Impugnante.
A peça impugnatória, genérica, não adentra no ponto nodal do litígio, que diz respeito
aos seis adquirentes de produtos da Impugnante, cujas atividades não se enquadram na
suspensão em questão, segundo a autuação.
No item 3.2.b do Termo de Constatação Fiscal que integra o Auto de Infração está
assentado que (fl. 14) ... a empresa fazia operações de venda de seus produtos para
empresas cujas atividades estava dentre àquelas que dá o direito a suspensão do IPI,
contemplada pelo artigo 29 da Lei 10.637/2002. Porém havia algumas vendas para
empresas que a atividade não estava contemplada com suspensão do IPI pela citada
Lei...
Vê-se que a glosa foi parcial, tendo a fiscalização admitido a suspensão do Imposto nas
vendas a outros adquirentes. As vendas às seis empresas clientes identificadas na
planilha VENDAS COM IPI é que foram tributadas, por desenvolverem as seguintes
atividades (transcrevo da fl. 16):
Indústria de outras peças para veículos
Fabricação de Equipamentos p/ clínicas odontológicas
Fabricação de instrumentos p/uso médico cirúrgico odont
Fabricação de embalagens metálicas
Fabricação de Cilindros hidráulicos de uso geral
Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação
A Impugnante, longe de negar que as atividades acima não se enquadram dentre aquelas
exigidas pelo art. 1o da Lei no 10485, de 2002 (referido no art. 29, § 1', I, “a”, da Lei no
10.637, de 2002), preferiu contestar o lançamento sem cuidar disso e sem informar qual
seria o fundamento que lhe daria direito à suspensão.
Diferentemente da autuação, que indica com clareza o não enquadramento na alínea “a’
do inc. I do § 1o do art. 29 da Lei no 10.637, de 2002, a Impugnante apenas levanta a
possibilidade de a suspensão ter se dado com base noutros dispositivos do art. 29 em
questão, “como por exemplo: (i) pessoas jurídicas preponderantemente exportadoras (art.
29, § 1o, inciso II, da Lei n. 10.637/2002); (ii) ou mesmo outras classificações abrangidas
pela legislação, por exemplo, TIPI 88, ou art. 29, § 8o, incisos I e II, da Lei n.
10.637/2002” (fl. 38). Trata sempre dessas outras hipóteses como alternativas possíveis,
sem indicar em nenhum momento com base em que teria dado saídas com o IPI
suspenso.
Ao contrário do que afirma na Impugnação, não cabia ao Fisco “demonstrar cabalmente
que a operação de IPI realizada pela impugnante com suspensão não se enquadrava em
nenhuma hipótese prevista em lei”. É o oposto: por se tratar de benefício, cabia ao
contribuinte evidenciar, sem margem a dúvidas, com base em que adotara a suspensão,
além de provar que atendia às condições para tanto.
Até reconheço que a descrição posta na autuação podia ter sido aperfeiçoada,
especialmente por não mencionar, também, o art. 5o da Lei no 9.826, de 1999
(disciplinado pela IN RFB no 948, de 2009), que é outro dispositivo no qual a suspensão
pode encontrar amparo. Nos processos que tratam dos Pedidos de Ressarcimento do IPI
cumulados com Declarações de Compensação (PER/DCOMP) relativos a cinco
trimestres incluídos no período da presente autuação (de nos 10865.900540/201059,
10865.900541/201001,
10865.900542/201048,
10865.900543/201092
e10865.900544/201037, cujas Manifestações de Inconformidade também estão sendo
julgados por esta Segunda Turma nesta sessão), a Informação Fiscal faz referência ao
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-012.804 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.900542/2010-48

citado art. 5o e à IN RFB no 948, de 2009, de modo que o ideal era que aqui, no Auto de
Infração, a fundamentação fosse idêntica.
O art. 5o da Lei no 9.826, de 1999, trata da suspensão do IPI relativa aos componentes,
chassis, carroçarias, acessórios, partes e peças dos produtos autopropulsados
classificados nas posições 84.29, 84.32, 84.33, 87.01 a 87.06 e 87.11, da TIPI, enquanto
a alínea “a’ do inc. I do § 1' do art. 29 da Lei no 10.637, de 2002, conjugada com o art. 1o
da Lei no 10.485, de 2002, mais abrangente, da suspensão do mesmo Imposto relativa às
máquinas e veículos classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00, 84.32.80.00, 8433.20,
8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, da TIPI. Há
uma intercessão entre os dois incentivos, de modo que a Impugnante pode empregar um
ou outro nos períodos de apuração autuados. Assim, poderia muito bem justificar a
suspensão em debate com o emprego do art. 5o da Lei no 9.826, de 1999 e, caso
comprovasse atender aos requisitos desta, infirmaria o Auto de Infração.
Mas como já dito acima, a peça impugnatória combate o lançamento levantando outras
possibilidades para a suspensão, aduzindo que caberia à fiscalização investigar todas
elas para, somente depois de descartar todas, proceder à autuação.
E nem ao menos foram juntadas as “Notas fiscais anexadas” que provariam o erro da
fiscalização (segundo a Impugnante as notas fiscais citadas não mencionam que a saída
com suspensão se deu em virtude alínea “a’ do inc. I do § 1' do art. 29 da Lei n' 10.637,
de 2002).
Diante da generalidade da Impugnação, voto por manter o lançamento levando em
conta, ainda, que o incentivo em questão deve ser interpretado restritivamente, à luz do
art. 111, I, do Código Tributário Nacional (CTN), segundo o qual a legislação sobre
suspensão do crédito tributário deve ser interpretada “literalmente” (melhor seria dizer
“restritivamente”, já que a interpretação literal, simplesmente, é o começo de todo e
processo hermenêutico, que na literalidade ou gramática do texto da lei nunca se encerra
face à necessidade do emprego de outras técnicas de interpretação, especialmente a
sistemática). Essa orientação do CTN, conjugada com o art. 41 do Regulamento do IPI
aprovado pelo Decreto no 4.544, de 2002 (RIPI/2002), impõem seja não acolhida a
Impugnação.
O art. 41 do RIPI/2002, mencionado no enquadramento legal do Auto de Infração,
determina o seguinte: Art. 41 – Quando não forem satisfeitos os requisitos que
condicionaram a suspensão, o imposto tornar-se-á imediatamente exigível, como se a
suspensão não existisse.
A expressão "imediatamente exigível", acima, significa que quando não atendidos os
requisitos da suspensão o IPI deve ser exigido por falta de recolhimento. Não são
considerados os efeitos da suspensão, que ao ser empregada (indevidamente) pela
contribuinte teve como consequência a falta de lançamento do quantum devido na
escrita fiscal. Nesta linha o julgado antigo abaixo, ainda sob a égide do RIPI/82
(Decreto no 87.981, de 1982), cujo art. 35 equivale ao art. 41 do RIPI/2002:
IPI. SUSPENSÃO DO IMPOSTO. REQUISITOS. CONSEQUÊNCIA DA SUA
INOBSERVÂNCIA.
A saída de mercadorias com suspensão do imposto pressupõe a observância e o
implemento das condições e requisitos determinados no comando legal. Por
conseguinte, nas hipóteses em que o emprego e/ou a destinação dos produtos adquiridos
forem diversos das que condicionaram a suspensão, importa, via de conseqüência, na
imediata exigibilidade do tributo (art. 35, RIPI/82).
Acórdão no 20163.935, de 20/08/1986, relator Conselheiro Carlos Eduardo Caputo
Bastos, processo no 10.166007.327/ 8563).
Na situação em tela, no confronto entre o Auto de Infração – preciso, ao demonstrar que
não admitiu a suspensão em virtude das atividades dos seis clientes da Impugnante – e a
Impugnação – vaga, ao não tratar dessas atividades nem dizer qual seria o outro
fundamento da suspensão adotada, que não alínea “a’ do inc. I do § 1o do art. 29 da Lei
no 10.637, de 2002, apontada pela fiscalização –, prevalece o primeiro.
JUROS DE MORA E MULTA DE OFÍCIO
Por fim, cuido dos consectários legais, onde mais uma vez não assiste razão à
Impugnante.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-012.804 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.900542/2010-48

A multa de ofício, aplicada nos termos da legislação de regência em conjunto com os
juros de mora, também deve ser mantida porque, diante da suspensão indevida adotada
pela contribuinte, o IPI deixou de ser recolhido e restou caracterizada a evasão. O
procedimento da contribuinte, que teve consequência o não pagamento do tributo
devido e a ausência de confissão do valor correspondente em DCTF, não encontra
guarida na lei. Daí o cabimento da penalidade.
Quanto ao pedido para redução do percentual de 75%, próprio do lançamento de ofício,
para 20%, este específico no caso de simples mora, não pode ser acatado por não se
tratar, aqui, da hipótese prevista no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996. Este dispositivo
cuida do recolhimento com atraso, mas feito espontaneamente pelo sujeito passivo, e
não dos lançamentos de ofício.
A taxa Selic empregada como juros de mora, por sua vez, é tema pacífico que há
bastante tempo. Tanto assim que já contava com súmulas editadas pelos três Conselhos
de Contribuintes, conforme o Anexo II da Portaria CARF no 106, de 21/12/2009.
Segundo a atual Súmula CARF no 4, constante do Anexo III da referida Portaria, “A
partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais.”
Posto isso, voto por rejeitar a preliminar arguida e no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade, e no mérito, pela
prejudicialidade entre os processos mencionados (auto de infração e relacionado PERDCOMP),
nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 233
DF CARF MF
Original